Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de restituição de imposto de renda. Mitigação da impenhorabilidade salarial. Possibilidade em caso de crédito não alimentar.
I. Caso em exame
1. Penhora sobre a restituição do imposto de renda sob o fundamento de relativização da impenhorabilidade diante da razoabilidade do percentual e da inexistência de risco à subsistência do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora da restituição do imposto de renda do devedor, considerado valor de natureza salarial, para satisfação de crédito não alimentar.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, IV, do CPC, estabelece regra de impenhorabilidade sobre salários e verbas de natureza alimentar, ressalvando as hipóteses de crédito alimentar ou valores que excedam cinquenta salários-mínimos.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, inclusive para créditos não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial necessário à dignidade do devedor e de sua família.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento segundo o qual a efetividade da execução e o princípio da boa-fé justificam a penhora parcial de verbas salariais quando não caracterizada situação de hipossuficiência financeira.
6. O valor da restituição do imposto de renda, por ser consectário do salário, pode ser objeto de penhora desde que não comprometa a subsistência do executado.
7. O executado possui rendimento mensal de R$ 4.823,00, sem qualquer demonstração de encargos extraordinários ou situação de superendividamento, revelando-se razoável o bloqueio requerido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A restituição do imposto de renda, por possuir natureza salarial, pode ser penhorada em caráter excepcional para a satisfação de crédito não alimentar, desde que resguardado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e o mínimo existencial. 2. A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC admite mitigação, mesmo fora das hipóteses expressamente previstas, quando evidenciado que o bloqueio não compromete a subsistência do executado. 3. A ausência de comprovação de necessidade premente do valor por parte do devedor permite a constrição de parte da verba, especialmente quando esta decorre de restituição tributária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; TJDFT e Acórdão 1399702, 0734736-02.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Rel. Designada Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 04.03.2022.